Tribunal: TJES
Processo: 5003785-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003785-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MACEL COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante MACEL COMERCIAL LTDA. e Agravada IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003785-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MACEL COMERCIAL LTDA
AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003785-85.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MACEL COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MACEL COMERCIAL LTDA. em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 852283, que, nos autos da “ação de rescisão de contrato c/ perdas e danos” nº 0028996-73.2019.8.08.0024, indeferiu a tutela de urgência requerida em face de IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., ora Agravado.

Pelas razões recursais constantes do id 852253, o Agravante pugna pela reforma da decisão “para suspender os efeitos do contrato de cessão de marca, fornecimento de produtos e outros pactos com revendedor a contar da data do ajuizamento da ação (08/10/2019) suspendendo os efeitos oriundos da exclusividade perante a IPIRANGA, em razão da inércia, do inadimplemento contratual e da configuração da mora por parte da Agravada que nunca se manifestou acerca do pedido de sucessão empresarial (cláusula 7.2) e obstaculizou o fornecimento de combustível para pessoa jurídica sucessora regularizada”.

Informações prestadas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, constantes do id 967697.

O Agravado apresentou as contrarrazões constantes do id 1015865, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Abril de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação de rescisão de contrato c/ perdas e danos” nº 0028996-73.2019.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“
DECISÃO

Cuida-se de ação de
rescisão de contrato c/c. perdas e danos,

proposta por
Macel Comercial EIRELI

em face de
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
, pela qual pretende, em caráter de tutela de urgência, a “
suspensão das Clausulas 4, e, 11, do Contrato de Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor (doc. 01/07), firmado em 08.06.2011, quais sejam a Clausula 4 que impões a autora obrigação de exclusividade de compra de produtos junto a requerida, facultando por conseguinte a requerente, o direito de aquisição de combustíveis junto a outras distribuidoras

[...]

e, no que tange a Clausula 11, seja determinada sua suspensão, por um prazo de 180 (cento e oitenta dias), para que a parte autora possa viabilizar a entrega dos equipamentos relacionados na Clausula item 26 do Quadro Resumo do Contrato de Cessão de Marcas Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com Revendedor
[...]
sem impedir o funcionamento do estabelecimento comercial
”
(fl. 19).

Para tanto sustenta que promoveu uma operação de sucessão contratual, prevista contratualmente e com obediência à legislação em vigor, tendo apresentado todos os documentos solicitados pela ré.

Narra

que, apesar de reunir

as condições para efetuar as mudanças, e não existindo nenhum impedimento para aquisição de mercadorias da

ré, teve o pedido de fornecimento negado sob o fundamento que “
existe um processo interno de levantamentos das áreas internas de todos os dados referente ao contrato antigo para fazer o novo contrato respeitando os compromissos/clausulas firmados entre as partes
”
(fl. 05).

Sustenta que encaminhou à ré, no dia 3 de setembro de 2019, toda documentação requerida, para que fosse possível a continuidade do fornecimento dos produtos, e consequentemente, das atividades do posto. Apesar disso, até o momento a demandada permanece sem se manifestar, o que impede a autora de comercializar os produtos, com impossibilidade de cumprimento das metas acordadas e perda de receita.

Este Juízo designou de audiência de conciliação (fl. 95) postergando a apreciação do pedido de tutela para após a realização desta.

Frustrada a tentativa conciliatória (fls. 98/99), foi aberto prazo para ré apresentar sua contestação, o que foi feito às folhas 164/184.

Passo à apreciação do pleito de tutela provisória, em cognição
sumária
que a espécie comporta.

A concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
).

Todavia, a
probabilidade do direito
não se revela presente.

Pelos documentos que instruem a petição inicial, notadamente da cópia do
contrato de cessão de marcas, fornecimento de produtos e outros pactos com revendedor
(fls. 23/33) infere-se aprioristicamente que de fato há previsão contratual que permita a sucessão empresarial. Eis o teor da cláusula em questão:

“
7. SUCESSÃO COMERCIAL

7.1. Esta contratação é realizada tendo em vista a atual constituição societária do
REVENDEDOR.

7.2 A alteração da composição societária, a cessão, a transferência do contrato ou qualquer outra forma de uso do Posto de Serviços Ipiranga por terceiros, dependerá da prévia e escrita concordância da IPIRANGA.

7.3 Os direito e obrigações decorrentes deste contrato são extensivos aos cessionários, sucessores dos contratantes e a todas as pessoas que vierem a operar o Posto de Serviços Ipiranga.”

Desses dispositivos, verifica-se que, conquanto possível a sucessão pretendida pela demandante esta depende de prévia oitiva, e consequentemente a anuência, da
Ipiranga

Produtos de Petróleo S.A.
Assim, em tese a sucessão empresarial seria possível, com a anuência da demandada.

Nessa esteira, a autora lastreia o pedido de tutela antecipada na demora da ré para apreciar o pedido de sucessão, vez que, em tese preencheu todos os requisitos para realizar a sucessão contratual/comercial.

Conforme se observa dos autos, apesar de a parte autora afirmar a existência de um complexo de relações existentes entre ela e a empresa sucessora, não evidenciou estas ligações, de forma que não se pode, ao menos em uma cognição superficial, afirmar que a autora promoveu apenas uma “mudança de CNPJ” como defende na peça inaugural.

Em se tratando de cessão ou transferência do contrato para terceiros, esta deve obedecer os requisitos estabelecidos no pacto e os padrões impostos pela fornecedora quando da contratação com a autora. Entender ao contrário, pode significar burla ao pacto de forma indireta.

Dessa forma, a ré não pode ser obrigada a aceitar a cessão do contrato para terceiro sem que este apresente as mesmas condições que foram exigidas pela ré no momento da pactuação com a autora, tais como garantia, fiança entre outros.

Em que pese a demandante aduzir que o os pressupostos para ocorrência da sucessão foram satisfeitos, estes não são observáveis em cognição sumária.

Pontue-se, novamente, que não restou evidenciado qualquer ligação entre a empresa autora e a possível sucessora. Não há nenhum contrato de aquisição, fusão ou algo do gênero, ou mesmo demonstrativo de que a composição social é a mesma. A parte autora apenas narra que criou uma empresa e quer que esta a substitua num dos polos da relação contratual firmada com a demandada.

Nota-se também que a nova empresa, Central Comércio de Combustíveis Ltda. ainda está em fase de credenciamento perante Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, não tendo obtido ainda a regularização (fls. 78/81) o que pode ser um impeditivo legítimo para que a ré forneça o combustível à demandante ou mesmo aceite a sucessão comercial.

Considerando que a parte autora,
Macel Comercial EIRELI,
não demonstrou a existência de relação jurídica entre ela e a pessoa jurídica Central Comércio de Combustíveis Ltda., não entendo como provável, nesta fase, o direito da autora de exigir da demandada a sucessão por terceiro.

Ante essas constatações, entendo não ter a autora demonstrado, o comportamento lesivo da ré apto a viabilizar a suspensão contratual, uma vez que, por ora, a demandante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito em realizar a sucessão contratual.

Por fim, o efeito prático da concessão da tutela de urgência pretendida é a rescisão antecipada do contrato, pedido final da objeto da demanda, sem que a parte demandante proceda a devolução prevista dos equipamento cedidos em comodato, vez que a liberação da autora para comercializar livremente no mercado de combustíveis é o cerne da relação firmada entre as partes.

Analisado o requerimento liminar sob este aspecto, também não tenho como provável o direito da autora, pois, conforme explanado anteriormente não há indícios de que a conduta da fornecedora seja ilícita, de modo ocasionar o inadimplemento contratual.

Por todos estes motivos, indefiro o pleito de urgência.”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Pelas razões recursais constantes do id 852253, a Agravante pugna pela reforma da decisão “para suspender os efeitos do contrato de cessão de marca, fornecimento de produtos e outros pactos com revendedor a contar da data do ajuizamento da ação (08/10/2019), suspendendo os efeitos oriundos da exclusividade perante a IPIRANGA, em razão da inércia, do inadimplemento contratual e da configuração da mora por parte da Agravada que nunca se manifestou acerca do pedido de sucessão empresarial (cláusula 7.2) e obstaculizou o fornecimento de combustível para pessoa jurídica sucessora regularizada”.

Todavia, penso não merecer reparo a decisão vergastada, notadamente por não vislumbrar, em sede da cognição sumária, que o momento comporta o
fumus boni iuris
necessário à concessão da tutela de urgência vindicada pela Agravante.

Afinal, o contrato firmado pelas partes condiciona a cessão contratual à prévia concordância da Agravada, exigindo, inclusive, que tal concordância ocorra de forma escrita, independente da cessão envolver empresa pertencente a mesmo grupo econômico, como afirmado pela Agravante.

Nesta senda, conquanto possa a Agravante - em tese - vir a desincumbir-se de seu ônus probatório de comprovar eventual abuso de direito da Agravada ao não autorizar, ainda que tacitamente, a cessão contratual em questão, fato é que, à luz do postulado do
pacta sunt servanda
, afigura-se, a princípio, válida a disposição contratual que condiciona a cessão à prévia autorização da Agravada.

Com efeito, ao menos do que se infere de uma primeira análise da avença firmada pelas partes, não se vislumbra a obrigação da Agravada de anuir com a cessão contratual, ainda que ao fundamento de que a pessoa jurídica cessionária faz parte do grupo econômico da empresa cedente, ou de que houve sucessão empresarial.

Assim, sem que a presente conclusão vincule o julgamento de mérito do feito de origem, o qual será examinado em sede de cognição exauriente inicialmente pelo Juízo
a quo
, tem-se por ausente o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência requerida, sendo, portanto, acertada a decisão vergastada.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante MACEL COMERCIAL LTDA. e Agravada IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.